Tribunal: CARF
Processo: 23034.000099/2002-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.000099/2002-28
ACÓRDÃO
2401-012.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/1999
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no
973.733-SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo
inicial da contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art.
150, §4o do Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento
antecipado do tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta
do sujeito passivo. Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do
mesmo diploma legal.
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DÉBITO -
NRD.
Mantém-se o lançamento decorrente de irregularidades verificadas nos
recolhimentos referentes ao Salário-Educação confirmadas através de
Diligência realizada pelo FNDE junto à empresa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: a) reconhecer a decadência dos valores apurados até o 2o
semestre de 1996; e b) determinar a retificação do lançamento, por semestre, conforme
informações prestadas pelo FNDE na tabela de fl. 457, se mais benéfico ao contribuinte. Vencido
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000099/2002-28
2
em primeira votação o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que votou por converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito – NRD (e-fls. 11/12) lavrada
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE contra o sujeito passivo acima
identificado em decorrência de irregularidades verificadas nos recolhimentos referentes ao
Salário-Educação.
A defesa apresentada pela contribuinte (e-fls. 17/20) foi indeferida pela Secretária
Executiva do FNDE (e-fls. 108/110).
Cientificada da decisão em 25/10/2002 (e-fls. 114/116), a interessada interpôs
Recurso Voluntário em 25/11/2002 (e-fls. 118/122) contendo os mesmos argumentos suscitados
anteriormente. Em apertada síntese:
- Aponta divergências entre os números indicados nos documentos por ela
fornecidos e os valores apurados pelo FNDE.
- Aduz que a NRD e a decisão recorrida não podem prosseguir sem que ocorra uma
verificação detalhada das informações encaminhadas em cada período.
- Requer seja concedida a abertura de prazo para a apresentação de novos
documentos e a realização de perícia para que se obtenha o correto número de beneficiários no
período em discussão, dando à recorrente oportunidade para o pleno exercício do seu direito
constitucional da ampla defesa.
Diante das alegações trazidas no Recurso Voluntário, o Conselho Deliberativo do
FNDE determinou a realização de Diligência para que a Coordenação Geral de Arrecadação, de
Cobrança e do SME esclarecesse as divergências apontadas pela contribuinte (e-fls. 207):
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000099/2002-28
3
Com o fito de subsidiar o posicionamento a ser adotado no recurso em análise,
baixo em diligência o presente processo, para que a Coordenação Geral de
Arrecadação, de Cobrança e do SME, realize um levantamento detalhado e
atualizado acerca do número real de vagas deduzidas mensalmente pela empresa
em epígrafe.
[...]
Sendo assim, necessário que se esclareça, além da divergência acima apontada, se
o povoamento do Cadastro de Alunos do SME, realizado pela empresa em
epígrafe, através da RAI, poderá refletir no débito, ora sob exame deste Conselho.
Caso a resposta seja afirmativa, é necessário que a referida Coordenação efetue a
retificação devida.
Com o intuito de atender à Diligência, a Coordenação Geral de Arrecadação, de
Cobrança e do SME encaminhou os autos à Representação do MEC no Estado do Rio de Janeiro –
REMEC/RJ solicitando o envio de um técnico à empresa para verificar as declarações dos alunos
indenizados e levantar o quantitativo de beneficiários em cada semestre (e-fls. 213/216).
Em resposta, a REMEC/RJ enviou Ofício contendo “Demonstrativo de Indenizações
dos Alunos” elaborado com base nos dados levantados por sua equipe (e-fls. 437/438).
Em virtude das disposições contidas na Lei no 11.457/07, o processo foi
encaminhado à RFB para prosseguimento do contencioso administrativo (e-fls.445).
Registre-se que as peças do presente processo encontram-se em duplicidade no
sistema e-Processo: Volume I (e-fls. 1/217 e 218/434) e Volume II (e– fls. 435/453 e 454/472).

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Ainda que se trate de questão não ventilada na defesa, impõe-se analisar
inicialmente a decadência do crédito em litígio por consistir em matéria de ordem pública.
Nos lançamentos por homologação, o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que
tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do Código
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000099/2002-28
4
Tributário Nacional - CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude
e simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
973.733/SC (Tema Repetitivo 163):
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Como já relatado, o crédito em exame corresponde a diferenças de recolhimento
de Salário-Educação, devendo ser aplicada a regra decadencial contida no art. 150, §4o, do CTN.
Como a ciência do lançamento foi realizada em 21/01/2002 (e-fls. 14), resta evidenciada a
decadência dos valores apurados até o 2o semestre de 1996.

Mérito
Extrai-se dos autos que a NRD de que trata o presente processo foi emitida pelo
FNDE em decorrência da apuração de divergências entre os valores deduzidos e o número de
alunos informados em RAI - Relação de Alunos Indenizados pela contribuinte (e-fls. 03/12).
A interessada interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 118/122) com mesmo teor da
defesa indeferida por decisão da Secretária Executiva do FNDE (e-fls. 108/110), apontando
diversas divergências entre as informações por ela fornecidas e os dados indicados na NRD.
Em vista dos questionamentos trazidos pela recorrente, o Conselho Deliberativo do
FNDE encaminhou os autos em Diligência à Coordenação Geral de Arrecadação, de Cobrança e do
SME para que fosse feito um levantamento detalhado e atualizado acerca do número real de
vagas deduzidas mensalmente pela empresa (e-fls. 207).
Com o intuito de atender à Diligência, foi solicitado à Representação do MEC no
Estado do Rio de Janeiro – REMEC/RJ o envio de um técnico à empresa para verificar as
declarações dos alunos indenizados e levantar o quantitativo de beneficiários em cada semestre
(e-fls. 213/214). Em resposta, a REMEC/RJ encaminhou Ofício à Coordenação Geral de
Arrecadação, de Cobrança e do SME contendo “Demonstrativo de Indenizações dos Alunos” com
os dados apurados por sua equipe (e-fls. 437/438, 456/457).
Em vista do exposto, impõe-se retificar o lançamento, conforme informações
prestadas pelo FNDE, nos semestres em que o resultado apurado na Diligência se encontre mais
favorável à contribuinte.

Conclusão
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.054 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000099/2002-28
5
Por conseguinte, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer a decadência dos valores apurados até o 2o semestre de 1996 e determinar a
retificação do lançamento, por semestre, conforme informações prestadas pelo FNDE no
“Demonstrativo de Indenizações dos Alunos”, se mais benéfico ao contribuinte.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 479
DF CARF MF
Original